Tribunal: TJSP
Processo: 1126097-92.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1126097-92.2018.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 171/176, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, BEM COMO DE OMISSÃO NO TOCANTE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INDENIZÁVEIS, NOTADAMENTE DIANTE DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 171/176, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, BEM COMO DE OMISSÃO NO TOCANTE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INDENIZÁVEIS, NOTADAMENTE DIANTE DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.